Tribunal: TJDFT
Processo: 0726081-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. NULIDADE INEXISTENTE. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LUCROS CESSANTES. FATURAMENTO LÍQUIDO. AUSÊNCIA DE PROVA. “LIQUIDAÇÃO ZERO”.
I. O juiz não está adstrito a enfrentar todos os argumentos expendidos pelas partes, senão aqueles capazes de, em tese, infirmar a sua conclusão, nos termos do artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil.
II. O precedente a que se refere o inciso V do § 1o do artigo 489 do Código de Processo Civil é aquele que, por se enquadrar no elenco de precedentes vinculantes do artigo 927 do mesmo diploma legal, deve ser observado na solução do caso concreto.
III. Deve ser mantida a decisão que, fundada na perícia que concluiu pela ausência de embasamento contábil para a apuração do faturamento líquido do estabelecimento empresarial, concluiu pela “liquidação zero”.
IV. Agravo de Instrumento desprovido.